Tribunal: STF
Processo: RE 1536524
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Segundo agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração da parte agravante acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a aplicação da modulação de efeitos do Tema 985 da repercussão geral. Pretensão atendida integralmente. Inexistência de sucumbência. Ausência de interesse recursal. Agravo interno não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, mantendo o acolhimento, com efeitos infringentes, dos embargos anteriormente apresentados pela parte ora agravante.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal por parte da agravante, diante da manutenção, pela decisão agravada, do acolhimento de seus embargos de declaração, com o consequente atendimento integral da pretensão recursal.



    III. Razões de decidir



    3. Pela decisão agravada foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte agravada, mantendo-se o acolhimento, com efeitos infringentes, dos declaratórios anteriormente opostos pela ora agravante, que reconheceram a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 985 da repercussão geral, para declarar ilegítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias até 15.9.2020, bem como assegurar o direito à restituição das parcelas recolhidas indevidamente, respeitado o prazo prescricional. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse recursal, uma vez que a decisão agravada preservou integralmente o provimento já concedido à parte agravante.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo interno não conhecido.